Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA. PESQUISA. BENS. CÔNJUGE DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Sisbajud, Renajud, Infojud e e-RIDFT, em busca de bens penhoráveis pertencentes ao cônjuge do devedor, casado no regime da comunhão parcial.
2. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. Ademais, de acordo com a regra prevista no art. 835, inc. IV, do CPC é admissível a penhora de veículos de via terrestre para promover a satisfação do crédito pretendido.
3. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio de sistemas como o Sisbajud, o Renajud, Eridf e o Infojud, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis.
4. No caso observa-se a particularidade de que a credora pretende efetuar a pesquisa na busca dos bens pertencentes ao cônjuge do devedor. Essa circunstância exige o exame cauteloso do requerimento aludido, pois se trata de medida gravosa pleiteada em prejuízo de terceiro. 4.1. Os fatos narrados na origem indicam que o débito em questão não se relaciona ao atendimento de necessidades familiares do devedor, nos termos do art. 1644 do Código Civil, pois refere-se ao desempenho de atividade empresarial. Logo, não deve ser admitida a pesquisa pretendida por bens pertencentes ao cônjuge do devedor.
5. Recurso conhecido e desprovido.